Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-83.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-83.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILOMENA MORAIS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (rmc). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL E DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO BANCO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. DEPOIMENTO PESSOAL QUE CONFIRMA QUE TERCEIROS TINHAM ACESSO AO CARTÃO E À SENHA. AUTORA QUE RECONHECEU COMO SEU O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COLACIONADO AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000018-83.2021.8.05.0081
, em que figuram como apelante FILOMENA MORAIS e como apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.